Tribunal: TJMT
Processo: 1017401-80.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017401-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DE MAGALHAES - CPF: 006.009.001-42 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (AGRAVANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERIGO NA DEMORA NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

A decisão questionada consignou que
,
o indeferimento da tutela antecipada recursal almejada não tem o condão de causar risco ao resultado útil do processo, sendo que não foi discutido o mérito do recurso, apenas o pedido antecipatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo interno interposto por
SANDRA REGINA DE MAGALHÃES E OUTRO
em face do agravado
INSS

contra a decisão monocrática, que negou provimento ao presente
Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida
decisão interlocutória, proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do

Cumprimento de Sentença (Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Previdenciário Decorrente de Acidente de Trabalho) nº 1030796-55.2017.8.11.0041, rejeitou a impugnação e fixou honorários de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, aduz
a Agravante que,
a decisão proferida não examinou a questão jurídica posta. Na verdade, trata-se de decisão genérica, que ser para indeferir qualquer liminar recursal proposta.

E ainda, que
o Juízo de origem arbitrou os honorários de sucumbência adotando o critério de equidade, sendo que o correto é o critério objetivo do art. 85, §3° do CPC. A adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência somente deve ocorrer quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 3º, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Alega que a plausibilidade jurídica se sustenta na necessidade da observância da norma prevista no art. 85, §3° do CPC. A sua inobservância, fatalmente, acarretara prejuízo ao agravante.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, requerendo o arbitramento
dos honorários da fase de cumprimento de sentença cuja impugnação foi rejeitada na forma estabelecida pelo art. 85, §3° do CPC.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 115822462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida
pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do
Cumprimento de Sentença (Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Previdenciário Decorrente de Acidente de Trabalho) nº 1030796-55.2017.8.11.0041, rejeitou a impugnação e fixou honorários de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Conforme exposto na decisão recorrida,
n
ão foi verificada a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal
,
nem perigo na demora
.

É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Portanto, tendo em vista que para o deferimento da tutela antecipada recursal deve ser demonstrada pela parte recorrente a presença cumulativa dos requisitos probabilidade do direito e perigo da demora, este ultimo não visualizado no caso autos, não se mostra possível o deferimento da medida de urgência pleiteada.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

Na decisão questionada ficou consignado que
,
o indeferimento da tutela antecipada recursal almejada não tem o condão de causar risco ao resultado útil do processo, sendo que não foi discutido o mérito do recurso, apenas o pedido antecipatório.

No mais, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Agravo, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022